Tribunal: STF
Processo: RE 72611
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-10
Data de publicação: 1972-02-10

Ementa:
- Vencimentos. 
Requerimento de acréscimo, que foi indeferido, porque apoiado em lei julgada inconstitucional e revogada. 
Nenhuma razão assiste ao recorrente, quando sustenta que a declaração de inconstitucionalidade não é retroperante. 
O que ao caso se aplica é a súmula 473, quando diz que a autoridade pode anular ou rever seus próprios atos, se eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. 
Recurso extraordinário não conhecido.